Tribunal: TJSP
Processo: 2281600-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2281600-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é embargante
SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é
embargado TANKPARTNERS TRANSPORTES E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram ambos os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281600-64.2019.8.26.0000/50000 e
2281600-64.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9001
2
VOTO No: 9001
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
2281600 64.2019.8.26.0000/50000 e 2281600 64.2019.8.26.0000
/50001
COMARCA: JABOTICABAL
EMBARGANTE/EMBARGADO: SEMENTES ESPERANÇA
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e
TANKAPARTNERS TRANSPORTES E SERVIÇOS DO
BRASIL LTDA.
EMBARGADO/EMBARGANTE:
TANKAPARTNERS
TRANSPORTES E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA. e
SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES. Inexistência de vícios. Ausência das
situações do artigo 1022 do Novo Código de
Processo Civil a autorizar a propositura de embargos
declaratórios Alegações com o intuito de atribuir
caráter infringente aos embargos. Embargos, ambos,
rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281600-64.2019.8.26.0000/50000 e
2281600-64.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9001
3
Trata-se
de
embargos
declaratórios
interpostos com alegação de existência dos vícios insertos na norma
do artigo 1022 e incisos do CPC, pois , como se trata de crédito
extraconcursal, o dos autos, a deliberação afeta ao juízo da
recuperação judicial sobre a forma de pagamento não procede; e não
se deve levar em consideração a data do trânsito em julgado da
sentença que confirmou o crédito para efeito de ser posterior à data
do pedido da recuperação judicial.
Não se veem, no presente caso, quaisquer das
situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a
autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há, portanto,
nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem erro material a
ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se modificar
a decisão embargada. No entanto, compulsando-se detidamente os
autos, não se verifica existir qualquer vício no julgamento
embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281600-64.2019.8.26.0000/50000 e
2281600-64.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9001
4
seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões aqui
suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato sensu
embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza concluir
pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a fortiori
porque a matéria ventilada nos embargos indigitados diz respeito ao
"meritum causae", não se imiscuindo em obscuridade, contradição,
omissão e nem a erro material, haja vista que houve referência, no
bojo do V. acórdão, de precedentes jurisprudenciais no sentido
de que o crédito constituído por decisão transitada em julgado
após o pedido de recuperação judicial não se sujeita ao plano
homologado, além do que é da competência do juízo da
recuperação judicial a análise das medidas de constrição do
patrimônio
da
empresa
recuperanda
mesmo
sendo
extraconcursal o crédito indigitado e, como é cediço na
jurisprudência, os embargos declaratórios não têm efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281600-64.2019.8.26.0000/50000 e
2281600-64.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9001
5
infringentes, só excepcionalmente em casos de teratologia ou erro
material evidente, o que inocorreu "in casu" (STJ, EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NOS RECURSOS ESPECIAIS 462.790;
543.628;
638.819;
652.482;
696.824;
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (art. 1.025).
Pelo exposto, rejeitam-se ambos os embargos
de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator